Tribunal: TJSP
Processo: 1012015-53.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Contrato por prazo indeterminado. Possibilidade de denúncia, nos termos do art. 57 da Lei no 8.245/91. Réu que não impugnou, em defesa, de forma específica, os fatos alegados na inicial e, em recurso, apresentou pedidos e argumentos não levados à consideração do MM. Juízo singular. Inovação vedada e reconvenção não proposta. Hipótese, ademais, em que o imóvel já foi

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Contrato por prazo indeterminado. Possibilidade de denúncia, nos termos do art. 57 da Lei no 8.245/91. Réu que não impugnou, em defesa, de forma específica, os fatos alegados na inicial e, em recurso, apresentou pedidos e argumentos não levados à consideração do MM. Juízo singular. Inovação vedada e reconvenção não proposta. Hipótese, ademais, em que o imóvel já foi devolvido e o debate, aqui, ficou circunscrito aos encargos da locação desconstituída. Isenção de preparo, mas sem concessão de gratuidade. Recurso desprovido, na parte conhecida.